Tribunal: STF
Processo: RE 79063
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
O ACRÉSCIMO PELO AJUIZAMENTO DA DIVIDA, PREVISTO NO ART. 1 DA LEI
ESTADUAL N 10.421, DE 3.12.71, DE SÃO PAULO, NÃO E ILEGITIMO FACE AO
ART. 161 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, QUE ADMITE A IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADES CABIVEIS E QUAISQUER MEDIDAS DE GARANTIA NELE PREVISTAS
OU EM LEI TRIBUTARIA.